Tribunal: TJSP
Processo: 1110021-95.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado – Recurso conhecido rejeitado e não conhecido dos segundos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado – Recurso conhecido rejeitado e não conhecido dos segundos embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1110021-95.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL SAÚDE S/A, é embargado JOSE RICARDO VERLANDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração n.
1110021-95.2015.8.26.0100/50001 e não conheceram dos embargos de declaração de n.
1110021-95.2015.8.26.0100/5000. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo ns.: 1110021-95.2015.8.26.0100/50001
1110021-95.2015.8.26.0100/50002
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível Central)
Embargante: Amil Saúde Internacional S.A.
Embargado: José Ricardo Verlando
Juíza: Vanessa Ribeiro Mateus
Voto n. 19.764

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado – Recurso
conhecido rejeitado e não conhecido dos segundos embargos
de declaração, pela preclusão consumativa.

Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão
de fls. 368/371.
O
de
n.
1110021-95.2015.8.26.0100/50001,
afirmando haver contradições e omissões, uma vez que o julgado não
considerou que o medicamento em questão não possuía registro na Anvisa
quando do ajuizamento da ação, em 2015, sendo que tal regularização só
foi concedida recentemente, em 04/12/2017, não sendo assim exigível sua
cobertura à época do ajuizamento da ação, não tendo ainda a decisão se
manifestado sobre o artigo 10, inciso V, da Lei no 9.656/98, requerendo
que seja aclarada a decisão, mormente no tocante a obrigatoriedade do
fornecimento do medicamento somente a partir da data do registro e
autorização de comercialização no Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O
recurso
posterior
n.
1110021-
95.2015.8.26.0100/50002 foi oposto pela mesma parte contra o Acórdão
com os mesmos fundamentos.
É o Relatório.
Primeiramente, não se conhece dos segundos embargos de declaração cadastrados sob o no
1110021-
95.2015.8.26.0100/50002, diante da preclusão consumativa, que é aquela
que importa na perda da faculdade de praticar o ato processual por já ter
sido o mesmo praticado.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Conforme recente entendimento do STJ, firmado em
sede de Recurso Repetitivo (Tema 990): “1.1. As
operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer
medicamento
não
registrado
pela
ANVISA. [...] 2.2. É legítima a recusa da operadora
de plano de saúde em custear medicamento
importado, não nacionalizado, sem o devido
registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no
art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta
aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no
6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010
do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I
Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A
determinação judicial de fornecimento de fármacos
deve evitar os medicamentos ainda não registrados na
Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as
exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a
exclusão de cobertura de produto, tecnologia e
medicamento importado não nacionalizado, bem como
tratamento clínico ou cirúrgico experimental.” (REsp
1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe
03/12/2018, DJe 26/11/2018).
No caso, em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA,
constata-se que o medicamento Harvoni (ledispavir+
sofosbuvir) conta com registro ativo na agência
reguladora desde 04/12/2017 com vencimento previsto
em 12/2022, sendo indicado, de acordo com sua “Bula
Profissional”, para “tratamento da infecção crônica
(longo prazo) causada pelo vírus da Hepatite C
genótipo 1 em adultos e crianças acima de 12 anos em
combinação com o medicamento ribavirina ou não”, o
que se afigura ser o caso do autor, fato este que,
malgrado superveniente à sentença, não pode ser
desprezado por força do disposto no art. 493 do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dispõe o art. 493 do CPC que: "se, depois da
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de
proferir a decisão", como ocorreu no caso do registro do medicamento pela
ANVISA, o que não poderia ser ignorado ou desconsiderado na decisão.
A causa de pedir manteve-se inalterada, e o STJ tem
entendimento de que: "os artigos 462 e 517 do CPC (1973) permitem,
tanto ao Juízo singular como ao Tribunal de Apelação, a análise de
circunstâncias outras que, devido a sua implementação tardia, não eram
passíveis de resenha inicial" (REsp 500.182/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe
21/09/2009), bem como que: "verificada a ocorrência de fato novo que
influencie no julgamento da lide, impõe-se ao juiz levá-lo em consideração
quando da prolação da sentença, à luz do art. 462 do CPC, desde que tal
fato não seja estranho à causa petendi. Precedentes do STJ: REsp
188.784/RS, 1a T., Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 25/02/2002; REsp
285.324/RS, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 22/03/2001; REsp
438.623/SC, 5a T., Rel. Min. Felix Fischer, DJ 10/03/2003; REsp
440.901/RJ, 6a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 21/06/2004" (AgRg
no REsp 910.336/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009).
O disposto no art. 1.030, II, do CPC devolve ao
conhecimento para eventual retratação, unicamente a parte do Acórdão
recorrido para as instâncias superiores, mediante recurso extraordinário ou
recurso especial, que divergir do entendimento do Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos
regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
A obrigatoriedade do fornecimento de medicamento
fora do Rol da ANS não foi objeto dos REsp 1712163 e 1726563, e o V.
Acórdão de fls. 221/228 e 247/251, reconheceu a obrigatoriedade do
fornecimento consoante a jurisprudência do próprio STJ e as Súmulas 95 e
102 deste TJSP, inexistindo no Acórdão agora embargado omissão em
relação aos arts. 10, inciso V, da Lei n. 9.656/98.
Apenas a título de argumentação, não se olvida o
entendimento do STJ acerca dos medicamentos não aprovados pela
ANVISA contrariarem o art. 12 da Lei n. 6.360/76, no sentido de que
“nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados,
poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes
de registrado no Ministério da Saúde”, sendo que nos termos da RN no
338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele
produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA.
Todavia a vedação penal é em relação a
industrialização, exposição à venda ou entrega ao consumo antes de
registrado no Ministério da Saúde, não havendo, contudo, óbice a
importação direta pelo paciente para seu uso, conforme as RDC n. 28, de
28/06/2011 e RDC n. 8, de 28/02/2014 da ANVISA.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve pelo Acórdão recorrido violação aos arts.
10, inciso V, da Lei n. 9.656/98 e 12 da Lei n. 6.360/76.
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração n. 1110021-95.2015.8.26.0100/50001 e NÃO SE CONHECE
dos embargos de declaração de n. 1110021-95.2015.8.26.0100/50002.
.ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica